Tribunal: STF
Processo: ADI 5689
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 10, incisos I, II e III e §§ 1º a 6º; 11, inciso III; 13, caput e § 1º; bem como o Anexo 1, Tabelas A e B; e o Anexo 2, Tabela C, todos da Lei n. 1.157, de 29 de dezembro de 2016, do Estado de Roraima, que estabelece normas para a cobrança de custas judiciais e emolumentos extrajudiciais.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio da petição/STF n. 94.077/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alude à relevância da matéria. Destaca a indiscutível repercussão política, administrativa, jurídica, econômica e financeira no âmbito daquele tribunal. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente